Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AVALIAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO FACÃO APREENDIDO. PRESCINDIBILIDADE. POTENCIALIDADE E LESIVIDADE EVIDENCIADAS. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Justifica-se o aumento da pena-base pela valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito, estando em cumprimento de pena por crime anterior. Precedentes.
2. Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Observância do princípio do ne bis in idem.
3. Desnecessária a realização de exame pericial na arma branca apreendida, quando a potencialidade e eficiência do facão, no caso, é ínsita à própria natureza do instrumento (perfurante e cortante). Precedentes.
4. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal.
6. Não configura violação à Sumula 443 do STJ, o deslocamento de uma das causas de aumento para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que não há recrudescimento da pena além da fração mínima ou mesmo ausência de fundamentação.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.